Tribunal: TJDFT
Processo: 0703868-58.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BOX COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE ARROMBAMENTO E RETENÇÃO DAS MERCADORIAS COM O FECHAMENTO DO BOX FACE A SUPOSTA INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO ALUGUEL. RETENÇÃO NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial para que as partes rés fossem condenadas ao pagamento de danos materiais e morais face a alegada conduta de retomarem o ponto comercial alugado mediante a suposta retenção das suas mercadorias que estavam no ponto comercial. Em seu recurso, alega que as partes rés arrebentaram o cadeado do seu box na “feira dos goianos” e promoveram a retirada de todas as suas mercadorias do local, sob a alegação de falta de pagamento do aluguel. Aduz que os fatos elencados foram corroborados pelas provas nos autos, bem como que a existência de eventuais débitos a título de aluguel não justifica a medida de arrombamento e apreensão das mercadorias (e, inclusive, alguns pertences pessoais, não devolvidos até a presente data) efetuada pelas partes rés. Sustenta que os danos materiais totalizam cerca de R$ 20.000,00, bem como que a situação relatada demonstra a humilhação da parte autora, caracterizando abalo moral. Enfim, detalha as provas juntadas aos autos para subsidiar as suas alegações, destacando a ocorrência policial, os depoimentos colhidos em audiência, a repetição da conduta das rés em face de outras pessoas no local e a juntada de notas das compras de mercadorias.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 25380710). Contrarrazões apresentadas (ID 25380717).

III. Sustenta a parte autora que foi surpreendida com a retirada das mercadorias e fechamento do box que alugava na “feira dos goianos”, sendo que a medida teria sido adotada pelas partes rés, ressaltando na ocorrência policial ID 25380651 que lhe foi comunicado que a sua mercadoria permaneceria retida até a quitação do aluguel, bem como que estava pendente apenas o pagamento de uma parcela do aluguel, no valor semanal de R$ 255,00. Lado outro, na sua contestação as partes rés assinalaram a existência de diversos débitos quanto aos pagamentos mensais dos alugueres, razão pela qual pactuaram com a parte autora a necessidade do seu pagamento semanal, mas que ainda assim permanecia inadimplente, não conseguindo arcar com as despesas do local. Ainda, alegam que a parte autora tinha ciência de que o seu box estava lacrado, sendo que foi esvaziado no dia 11/07, e não no dia 05/07 indicado na inicial, e que não há provas acerca da suposta retirada das mercadorias pelas partes rés.

IV. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Destarte, caberia a parte autora, ora recorrente, comprovar as alegações, o que ausente no caso concreto.

V. Para tanto, inicialmente pontue-se que não há elementos sequer para precisar o dia dos fatos elencados, uma vez que teria ocorrido após a parte autora permanecer afastada por cerca de uma semana do local em decorrência de atestado médico, relatando na sua inicial que a situação debatida teria ocorrido no dia 05/07, enquanto que a parte ré menciona o dia 11/07, sendo que o atestado médico de 5 dias juntado na inicial foi emitido no dia 07/07 (ID 25380239).

VI. Quanto as alegações de retenção indevida das suas mercadorias, desde já constata-se que os fatos relatados nos autos ensejaram a instauração de Termo Circunstanciado e do consequente Processo no 0705026-13.2021.8.07.0007. Contudo, importante assinalar que a ocorrência policial e a instauração da demanda judicial, por si só, não são causas aptas a comprovar as alegações na inicial, inclusive porque o registro policial corresponde ao relato dos fatos produzido de forma unilateral pela parte autora.

VII. Com relação às provas colhidas em audiência, identifica-se que a testemunha Raimunda (IDs 25380633-25380635) afirmou que a banca foi fechada pela dona do galpão, mas que não estava presente no momento em que foi fechada, sendo que não viu a retirada de mercadorias do local. Alega que soube dos fatos conforme lhe foi contado pela parte autora e também por outros vizinhos do local. Esclarece que na época a parte autora estava em “uma semana de atestado e aí a banca dela foi fechada”.

VIII. Quanto ao depoimento da Sra. Ilza (IDs 25380636-25380639) destaca-se que a sua oitiva foi realizada apenas na condição de informante, uma vez que alegou ter interesse na causa (possuindo demanda semelhante em face da parte ré, inclusive sendo representada pelo mesmo advogado da parte autora). A informante declarou que aconteceu com ela a mesma situação ocorrida em face da parte autora, uma vez que lacraram e retiraram as suas mercadorias do seu box. Alegou que tem ciência de outras pessoas que passaram pela mesma situação.

IX. Enfim, a testemunha Arylene (IDs 25380640-25380642) afirmou que não presenciou a retirada dos bens / fechamento do box, mas que no dia seguinte observou que o box estava lacrado, ressaltando que a parte autora teria passado uns dias sem trabalhar e quando retornou o seu box estava lacrado. Afirmou que o procedimento na feira é lacrar os boxes quando o aluguel está atrasado, mas que no caso da parte autora a informação que lhe foi repassada é de que levaram as mercadorias do seu box, o que teve ciência a partir das informações que lhe foram contadas.

X. Portanto, não obstante o relato exposto na inicial, não há qualquer elemento comprobatório para demonstrar quem teria realizado a retirada dos seus bens do local. Isso porque ninguém presenciou a mencionada retirada dos bens, o que pode ter sido efetuada por qualquer pessoa, não existindo demonstração de que seja decorrente de conduta/ordem das partes rés. Apesar do relato exposto na inicial, não é possível a condenação da parte adversa amparada apenas nas alegações da parte autora e nas informações das testemunhas de que tomaram conhecimento dos fatos a partir do relato da autora e demais lojistas no local, sem que ninguém tenha presenciado a situação para comprovar a autoria alegada. Assim, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de comprovar que as partes rés providenciaram a retirada/retenção das suas mercadorias, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação material e de condenação por danos morais. Inclusive, diante da não comprovação da retirada/retenção das mercadorias pelas partes rés, é salutar assinalar que o mero fechamento do box no caso concreto também não é causa apta a ensejar a mencionada humilhação, não justificando a condenação por danos morais.

XI. A litigância de má-fé suscitada em contrarrazões não merece prosperar, visto que esta não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. Neste sentido, não obstante o inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações da parte autora, que atribuiu a existência de danos de cunho material e moral às partes rés, uma vez que o indeferimento do pleito tão somente face a ausência de provas do alegado não é suficiente para caracterizar a má-fé da recorrente. Assim, não se vislumbra nenhum dos motivos elencados no art. 80 do CPC/2015, a justificar o pedido.

XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.

XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.